Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
VISTOS...
Uma vez que o recolhimento do preparo não foi efetuado no valor e moldes estabelecidos pelo código de processo civil e normas regimentais, tendo em vista que o comprovante das custas no Id 47870478 - Pág. 1, se referem ao pagamento de “certidão de agravo”, no valor de R$ 20,42 (vinte reais e quarenta e dois centavos), intimem-se os agravantes para que efetuem o seu pagamento em dobro (art. 1007, §4o, do CPC), sob pena de deserção (ex vi TJ/MT - AI 1001504-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos; AI 1008670-66.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator